Tribunal: TJBA
Processo: 0798760-95.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0798760-95.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SOLANGE SIMOES DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO POR MAIS DE DOIS ANOS. CANCELAMENTO DE OFÍCIO. DEVER DA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTENCIA DO CREDITO TRIBUTÁRIO EM FACE A AUSÊNCIA DE FATO GERADOR, EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO. CONDENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE DISPENSA OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA QUANDO O VENCIDO É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA EDITADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA À DEFENSORIA PÚBLICA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É dever do Ente municipal cancelar a inscrição da empresa ou autônomo, quando observada a ausência de recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável, por período superior a dois anos, consoante se depreende no art. 234, da Lei 7.186/2006. 2. Considerando o art. 234, da Lei 7.186/2006, bem como o art. 36, § único, do Decreto Municipal 17.671/07, devem ser considerados sistematicamente por analogia e isonomia, norma que versa genericamente sobre o Cadastro Geral de Atividades, não fazendo qualquer restrição quanto à sua incidência a uma espécie tributária específica, em conformidade com os precedentes do TJ-BA. 3. Existindo prova da inatividade da Empresa naquele período, além dos dois anos, afasta a certeza das Certidões de Dívida Ativa, o que atrai a presunção meramente relativa de liquidez e certeza. 4. O Executado é assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na Ação de Execução Fiscal, onde o Município do Salvador restou sucumbente, sendo incabível a condenação do Fisco Municipal no pagamento de honorários, em razão de que o Estado da Bahia, no exercício da sua autonomia legislativa, dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o vencido se tratar de pessoa jurídica de Direito Público, não obstante, a Defensoria Pública integrar ente federativo diverso, sendo Ente Municipal. 5. Em consonância com o disposto no inciso II do artigo 6º, da Lei Complementar Estadual 26/2006, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia e dá outras providências. 6. Ainda que, o Município Apelante, tenha sucumbido a Ação de Execução Fiscal, está dispensado do respectivo pagamento, por Lei local, sendo pois, imperiosa a anulação da sua condenação a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública. 7. APELO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n° 0798760-95.2018.8.05.0001, da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos quais figuram como Apelante Município do Salvador e Apelado SOLANGE SIMÕES DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador, 05 de dezembro de 2022. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR